Tribunal: TJDFT
Processo: 0036313-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. MULTA MORATÓRIA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. Embora a embargante afirme que o acórdão padece de obscuridade em relação aos parâmetros de incidência e apuração da multa contratual invertida/aplicada em favor dos ora embargados, não se verifica o vício apontado, pois o acórdão é expresso no sentido de que a multa invertida incidiria uma única vez, sobre os valores efetivamente pagos, e o que incide de forma mensal são os juros de mora.
3. Não se verificando o vício apontado, revela-se incabível a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada para rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.